Tribunal: TJSP
Processo: 1009020-47.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Apelação– Ação Revisional - Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Apelo desacompanhado do preparo recursal - Apelante que intimado, deixou de recolher o preparo recursal, no prazo concedido – Prazo peremptório –– Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação

Ementa:
Apelação– Ação Revisional - Autor que pretende a revisão do contrato, alegando abusos da instituição financeira – Sentença de Improcedência – Apelo desacompanhado do preparo recursal - Apelante que intimado, deixou de recolher o preparo recursal, no prazo concedido – Prazo peremptório –– Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso Não Conhecido.